Tribunal: TJBA
Processo: 8130527-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130527-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: CRISTINA TAMAR CEZAR ARAUJO

Advogado(s)
:
DIMITRI SANTOS DE ANDRADE

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CREDCESTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONSUMIDOR QUE NÃO TEVE ACESSO ÀS DEVIDAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO FIRMADO. VIOLAÇÃO NORMAS DO CDC. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. VALOR CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES TJBA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DA PARTE ACIONADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130527-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada CRISTINA TAMAR CEZAR ARAUJO.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2023

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça